Tribunal: TJDFT
Processo: 0729471-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729471-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TEREZA CRISTINA LEMOS NONATO DECISÃO 1. O executado agrava (id 38963885) da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0709781-47.2021.8.07.0018 - id 128089961) que homologou os cálculos da Contadoria, no valor de R$ 14.607,93, e rejeitou sua impugnação, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes em 10% do valor homologado. Determinou, ainda, a expedição de precatório e RPV. Alega, em suma, que a homologação é indevida, porquanto pendente de julgamento o AGI 0704860-65.2022.8.07.0000, interposto pelo DF, em que se questiona o índice de correção monetária. Argumenta que a eleição do índice, TR ou IPCA-E, repercute no valor devido, a sinalizar que sua impugnação pode ser acolhida. Sustenta que a expedição dos requisitórios depende do trânsito em julgado da impugnação (CF 100, §§ 3o e 5o; CPC 535, § 3o, I). Enfatiza que, além da controvérsia sobre o quantum debeatur, é necessária, no caso, a expedição de precatório, e não de RPV, considerando o valor total do cumprimento de sentença (RE 1.205.530 - Tema 28). Pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a fim de impedir a expedição dos requisitórios, até o julgamento do agravo pela Turma. 2. A imediata expedição dos requisitórios, de acordo com os cálculos da Contadoria (id 118164792), destoa, em primeira análise, da tese fixada no RE 1.205.530 para o Tema 28: (...). "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". (...). Considerando a controvérsia sobre o índice de correção monetária e que a decisão recorrida determinou o pagamento do valor total, impõe-se sua suspensão parcial, tão só no que tange ao quantum da atualização monetária. A propósito, destaco precedente da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. PARCELA INCONTROVERSA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 28, STF. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração e manteve o pronunciamento que determinava a expedição dos requisitórios apenas após o trânsito em julgado do recurso versando sobre o índice de atualização monetária aplicável ao caso concreto e sobre a ocorrência de preclusão da aludida matéria. 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 28 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 3. Considerando que os valores executados no processo de referência sofreram impugnação apenas quanto aos índices de correção monetária aplicáveis ao caso concreto, a parcela em relação à qual não houve oportuna insurgência pode ser objeto de requisitórios, sem que tal separação represente violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV. 4. Recurso conhecido e provido. (2a T. Cível, ac. 1.605.262, Des. Sandoval Oliveira, julgado em 2022). 3. Defiro parcialmente o pleito liminar para suspender a inclusão, nos requisitórios, do valor controverso, referente a atualização monetária do débito. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 03/10/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator